Tribunal: STF
Processo: ARE 1361888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS DE EMPENHO TÊM SIDO ACEITAS PELA JURISPRUDÊNCIA COMO INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, UMA VEZ QUE, REVELAM OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA ASSUMIDA PELA ENTIDADE PÚBLICA, PASSÍVEL DE EXIGIBILIDADE PELA VIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELADA QUE ACOSTOU AOS AUTOS AS NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO, BEM COMO POR INCERTEZA E ILIQUIDEZ DA EXECUÇÃO, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. CONSECTÁRIOS DA MORA QUE DEVEM OBSERVAR A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 870947 RG/SE, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O TEMA 905, QUANTO AO REGIME DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCENSURÁVEL A SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 70, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É de ser negado provimento ao apelo.



    Com efeito, as notas de empenho têm sido aceitas pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, como instrumento hábil a embasar execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, uma vez que revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. 



    [...]



    No caso em comento, as notas de empenho acostadas após autos foram emitidas em 31 de dezembro de 2010, e perfazem as quantias de R$ 1.508.914,00 (um milhão, quinhentos e oito mil, novecentos e quatorze reais) - fls. 48/49; R$ 167.235,00 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais) - fls. 50/51 e R$ 232.085,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitenta e cinco reais) – fls. 52/53. Assim, criou para o Apelante a obrigação de pagar aquelas quantias nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.



     Demais disso, as citadas notas em emprenho encontram-se acompanhadas dos respectivos comprovantes da entrega das mercadorias, sendo certo que o Apelante não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada.



    Ressalte-se, ainda, que o procedimento para a liberação da despesa, conforme determinam os artigos 60 a 63 da Lei nº 4.320/64, não se presta a justificar a inadimplência do ente contratante, sendo certo que as notas de empenho acostadas a execução (fls. 50/53), foram devidamente autorizadas e chanceladas pelo Secretário de Fazenda Municipal e pela sua Coordenadora de Gestão Orçamentária.



    Vê-se, portanto, que o inconformismo do Apelante com relação à ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para a interposição do feito principal não pode prosperar eis que foram cumpridas as exigências dos artigos 58 e 63, §2º, Lei 4320/68.



    Vale frisar que as notas de empenho acostadas aos autos da execução foram acompanhadas de documentos atestando a existência de contrato e da entrega das mercadorias, podendo ser consideradas documentos hábeis a instruir o processo de execução.



    Destaca-se que a ninguém é permitido beneficiar-se da própria torpeza. O Direito não pode servir de proteção àquele que após firmar o contrato de aquisição de produtos, emitir o empenho e receber a devida e integral prestação, deixa de atestar o correto recebimento da mercadoria e de proceder à liquidação para efetuar o pagamento.



    Entender de forma diversa, seria compactuar com o enriquecimento ilícito, ou sem causa, do ente público e implicaria ofensa aos princípios da proteção da confiança dos administrados e do princípio da moralidade; o que é de todo inadmissível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente